Tribunal: TJES
Processo: 5000009-18.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-18.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: SIMONI GOMES CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000009-18.2020.8.08.0052

ORIGEM: JUÍZO DE RIO BANANAL – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: SIMONI GOMES CARVALHO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO DEFEITUOSO. CANCELAMENTO DA COMPRA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu um smartphone, no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), no entanto, o aparelho apresentou defeito com 35 dias de uso. Sem sucesso para solucionar o conflito com a Requerida, solicitou a devolução do produto, mas não teve a compra cancelada e os descontos continuaram ocorrendo em seu cartão. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 982,73 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, exceto quanto ao arbitramento de danos morais. 4. Em relação ao produto defeituoso, restou configurada sua devolução, motivo pelo qual se faz justa a restituição do valor dispensado. 5. No entanto, embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendeu-se que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 6. Os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterada. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.